Tribunal: TJSP
Processo: 2171904-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato de empréstimo - Assistência judiciária gratuita – Pedido – Negativa do benefício pelo magistrado 'a quo' com base em informações obtidas junto à declaração do imposto de renda/aposentadoria INSS da agravante – Inteligência dos arts. 98, caput, e 99, § 3o do CPC/2015 - Situação dos autos onde há evidências concretas de que a postulante do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato de empréstimo - Assistência judiciária gratuita – Pedido – Negativa do benefício pelo magistrado 'a quo' com base em informações obtidas junto à declaração do imposto de renda/aposentadoria INSS da agravante – Inteligência dos arts. 98, caput, e 99, § 3o do CPC/2015 - Situação dos autos onde há evidências concretas de que a postulante do benefício tem rendimentos incompatíveis com a benesse – Recurso desprovido.